Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737276-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EMARKI ENGENHARIA S/A RECORRIDA: IL MARTINS CONSTRUÇÕES - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Extinção do cumprimento provisório de sentença. Liquidação de eventuais danos sofridos pelo devedor quanto à correção monetária do depósito judicial que efetuou. Responsabilidade da instituição financeira depositária. Impossibilidade de liquidação nos mesmos autos, dada a ilegitimidade do exequente, não se aplicando ao caso o CPC 520, II. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela nulidade do acórdão recorrido, sob o argumento de que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou sobre (i) se a instituição financeira responde pela correção da remuneração dos valores depositados judicialmente em patamares superiores aos fixados no convênio com o TJDFT; (ii) se a remuneração fixada em convênio/contrato com o TJDFT for inferior à inflação, haverá prejuízo a ser ressarcido à parte recorrente; e (iii) qual a remuneração acordada entre o TJDFT e a instituição financeira e se tal remuneração foi superior à inflação do período de depósito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque o órgão julgador, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela recorrente, assentou que “O acórdão não encerra nenhum dos vícios – CPC 1.022 – aptos a justificar embargos declaratórios. A Turma tratou, de forma expressa e justificada, das questões relevantes para o julgamento do apelo” (ID 55732597). Assim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025